Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ÍMPETO DELITIVO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. PATERNIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determina a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).
3. Condições subjetivas supostamente favoráveis não se mostram suficientes para obstar a segregação cautelar. Precedentes.
4. A paternidade não impede a segregação cautelar, sendo necessário para afastar a custódia a comprovação de imprescindibilidade do acautelado para os cuidados com a prole.
5. Deve ser mantida a prisão preventiva quando os elementos indicam ímpeto delitivo e que outras medidas não são suficientes para a manutenção da ordem pública.
6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.